Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-71.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000022-71.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELUCIA SOUZA FERREIRA - CPF: 790.479.391-15 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE- AFASTAMENTO - ENERGIA ELETRICA – INTERRUPÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLÁUSIVEL – DEMORA NO RESTABELECIMENTO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de fato que ilida a responsabilidade da concessionária ré.

Flagrante a má prestação do serviço, diante da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que, por si só, enseja a ocorrência de danos morais passíveis de reparação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais proposta por CELUCIA SOUZA FERREIRA.

A Recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação de serviço, tendo em vista que, as interrupções ocorridas na época se deram em virtude de perturbação na rede e de um problema na parte interna da unidade, mas que foi resolvido no dia seguinte.

Afirma que, realiza manutenção da rede de distribuição de forma a evitar interrupções, porém, o serviço de energia não é ininterrupto uma vez que a rede de distribuição é exposta a diversas intempéries, que não são causadas por sua inércia, mas sim por fatores adversos que não tem controle.

Discorre acerca da inexistência do dever de indenizar, postulando, caso mantida a condenação que seja reduzido o valor arbitrado.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem,
na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo
. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,

p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que, aquele que obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se dos autos que, a falha na prestação do serviço ficou devidamente comprovada, inclusive não é negado pela Recorrente, aduzindo apenas que a interrupção foi somente de um dia e que foi restabelecida no dia seguinte.

Ocorre que, de acordo a documentação colacionada pela parte autora, ora Recorrida, ela registrou a primeira reclamação em
24/01/2019
-Protocolo n. 9049355337 e outra em
27/01/2019
- Protocolo n. 9049426698, e em razão de não ter sido atendida procurou o Órgão de Defesa do Consumidor, PROCON, no dia 29/01/2019, relatando que estava sem fornecimento de energia desde o dia 24/01/2019.

Naquela oportunidade, a atendente daquele órgão colheu as informações e notificou o setor responsável solicitando maior brevidade possível para solucionar o problema, Protocolo n. 54814433.

Nessa esteira, ainda que a Recorrida não tenha comprovado que a interrupção se deu por 15 (quinze) dias, no mínimo, ficou por 6 (seis) dias.

Dessa maneira, a Recorrente não apresentou justificativa razoável para explicar a interrupção por aproximadamente 6 (seis) dias, prazo esse que extrapola os limites da razoabilidade, especialmente porque a Recorrida apresentou reclamação junto a Concessionária, bem como junto ao PROCON, o que não foi impugnado de forma específica pela Recorrente.

Nessa linha, inequívoca a obrigação em ser indenizada, tendo em vista se tratar de serviço público essencial, o qual se interrompido, sem razão, configura dano
in re ipsa
.

Por outro lado, é certo que o valor fixado a título de dano moral não possui o condão de reparar a dor, mas de compensar de alguma forma o dano sofrido, minimizando os sofrimentos da vítima. Não pode ser irrisório que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e em conformidade com as circunstâncias do caso. Portanto, considerada a extensão dos danos ocasionados à Recorrida e o poder econômico da causadora do dano, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) foi bem dimensionado, andando bem a sentença recorrida.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023